Tribunal: CARF
Processo: 19515.000483/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000483/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.872 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
QUANTICA INTELIGENCIA M DIRETO SOC SIMPLES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE PRESTAR TODAS AS
INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS, BEM
COMO OS ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS À FISCALIZAÇÃO.
Constitui infração deixar a empresa de prestar todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
na forma por ela estabelecida, ou os esclarecimentos necessários à fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por descumprimento de obrigações
acessórias – não prestação das informações cadastrais, financeiras e contábeis à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
De acordo com o relatório fiscal (e-fl. 28):
A Quântica Inteligência em Marketing Direto Sociedade Simples Ltda. foi intimada a
apresentar os documentos/esclarecimentos, constantes dos termos em anexo, para o
período de 01/2004 a 12/2004. Não apresentou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000483/2009-17
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.872 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000483/2009-17

1.1 - Os seguintes documentos escriturados na conta 2.1.05.001.0001 (estagiarios)
1.2 - Quaisquer esclarecimentos acerca da nao informação dos segurados constantes do
termo de intimação.

Impugnação (e-fl. 47) na qual a autuada, informando a ciência da autuação em
20/02/2009, alega que:
 Presta serviços de marketing, que exige qualificação profissional de seus
sócios, não sendo necessário que possua funcionários com registro em
CTPS e/ou prestadores de serviços terceirizados;
 O trabalho pode ser exercido por estagiários;
 Para a maior parte dos estagiários foram confeccionados contratos de
seguro e contratos de convênio com as instituições de ensino e Centro
Integrado Empresa Escola (CIEE);
 Muitos desses contratos foram perdidos quando de roubo havido na
empresa;
 Os estagiários permaneciam pouco tempo na empresa, impedindo
confecção dos contratos de convênio em tempo hábil;
 Os documentos relativos a estágio foram entregues corretamente;
 A inteligência da empresa consiste das sócia Ana Luiza Iughetti Feres e
Eleonora Koga Sertório, apesar desta não fazer parte do contrato social,
por questões diversas;
 Eleonora assinava pela empresa na ausência de Ana Luiza;
 Marcelo Stasi, mencionado pela fiscalização como funcionário da
empresa, era companheiro de Ana Luiza, havendo transferência de
dinheiro da empresa apenas para pagamento de contas pessoais

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ), conforme acórdão e-fl 260. Ementa:
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE
PRESTAR INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS, BEM
COMO ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS À FISCALIZAÇÃO.
Deixar a empresa de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, constitui infração
à legislação previdenciária.
PEDIDO DE RELEVAÇÃO DA MULTA. DISPOSITIVO REVOGADO. NÃO
CABIMENTO.
O direito de postular a relevação da multa por infração à legislação previdenciária
deixou de existir com a revogação dos permissivos legais e regulamentares para sua
concessão.

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.872 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000483/2009-17

Ciência do acórdão em 19/05/2010, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR e-fl. 81).

Recurso Voluntário (e-fl. 83) apresentado em 15/06/2010, no qual a autuada
alega, em sede de preliminar, nulidade na ciência do acórdão, recebido por pessoa que não
preposto da empresa. No mérito, reitera as razões da impugnação, acrescentando que um dos
autos lavrados ao término do procedimento fiscal (DEBCAD 37.218.636-0) foi anulado, pela
DRJ, por erro na fundamentação legal, razão pela qual pleiteia a mesma decisão em relação aos
demais.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Nulidade – Ausência de citação
A recorrente alega nulidade de citação, pois o acórdão, encaminhado via postal,
não foi recebido por preposto da empresa, mas sim por empregada doméstica de sócia da
empresa. Admite que a pessoa que recebeu a correspondência foi contratada para efetuar a
limpeza no imóvel da empresa, porém por meio de contrato feito entre pessoas físicas.
Trata-se de matéria com entendimento consolidado nesse Conselho, conforme
enunciado da Súmula CARF no 09
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.

Assim, não há que se falar em nulidade da intimação do acórdão de primeira
instância.

Processo administrativo 19515.000488/2009-40 - Reflexos
A recorrente reivindica que seja adotado ao presente julgamento o mesmo
resultado do processo administrativo 19515.000488/2009-40, no qual o lançamento foi anulado
por erro na fundamentação legal.
No entanto, esse lançamento era relativo a multa por omissão em GFIP de fatos
geradores das contribuições previdenciárias. Assim, não há influência na análise de mérito do
presente processo.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.872 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000483/2009-17

Mérito
Trata-se aqui de multa por falta de prestação de informações do interesse da
Secretaria Federal do Brasil e de esclarecimentos necessários à fiscalização. O relatório fiscal (e-
fl. 28) informa que não foram apresentados os documentos que deram lastro aos lançamentos
contábeis na conta 2.1.05.001.0001 (estagiários) – solicitados por meio do Termo de Intimação
Fiscal no 2 (e-fl. 19) -, como também não foram prestados esclarecimentos acerca dos segurados
elencados no Termo de Intimação Fiscal no 3 (e-fl. 23).
Em seu recurso, a recorrente reproduz as mesmas alegações apresentadas nos
recursos contra os autos de infração lavrados por descumprimento das obrigações principais
(processos administrativos 19515.000484/2009-61, 19515.000485/2009-14, 19515.000486/2009-
51).
No que tange aos esclarecimentos relativos à conta de estagiários, a recorrente traz
explicaçoes apenas quanto à apresentação de contratos de seguro e termos de convênio de
estágio, bem como informações sobre parte dos segurados, afirmando que muitos dos
documentos foram perdidos em decorrência de roubo e que não houve tempo para confecção de
vários dos contratos.
No entanto, a solicitação feita no Termo de Intimação no2 envolvia não só os
contratos e termos de convênio, mas sim toda a justificativa acerca da contabilização de
pagamentos a estagiários, considerando que o histórico do lançamento contábil era genérico, sem
discriminação completa do beneficiário.
Os esclarecimentos solicitados por meio do Termo de Intimação no 3 também não
foram fornecidos em momento próprio, ou seja, durante o procedimento fiscal. Assim,
inequívoca a infração ao art. 32, III, da Lei 8.212/91, razão pela qual deve ser mantida a
penalidade aplicada.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 Rejeitar a preliminar de nulidade; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.872 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000483/2009-17

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital